Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em sede de Execução de Titulo Extrajudicial movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL em face de LUCKY FRANCISCO TORRES DA COSTA, referente a débitos condominiais, deferiu os pedidos da parte exequente para que fosse realizada nova avaliação do imóvel - apartamento 702, lote 1, Conjunto F, Quadra QN 412, Samambaia/DF - para fins de alienação particular. Afirma que no curso da execução houve a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, que é objeto de contrato alienação fiduciária em seu favor, incorrendo em equivoco a Decisão agravada ao determinar a avaliação do imóvel em sua integralidade e a alienação por iniciativa particular como se este tivesse sido penhorado para sua posterior venda, quando somente os direitos aquisitivos foram penhorados. Ressalta que o “valor dos direitos aquisitivos” não possui vinculação como valor de avaliação do imóvel. Argumenta que não se mostra possível a avaliação do bem para encaminhamento à hasta pública, pois consoante jurisprudência do STJ e deste TJDFT, há impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Acrescenta que a penhora dos direitos aquisitivos requer a anuência do credor fiduciário, assim como a transferência do bem gravado com a alienação fiduciária. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação, visto que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para invalidar as determinações do juízo relativas a avaliação e alienação do imóvel, que seja determinada a baixa da penhora que recaiu sobre o bem, ou, caso assim não entenda, que anule eventual avaliação do realizada sobre o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. Preparo conforme ID Num. 16223911 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O artigo 995, par. único do CPC, por sua vez, prescreve que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial referente à cobrança de taxas condominiais, em que o autor pugna por nova avaliação do imóvel para fins de alienação particular, ao argumento que avaliação anterior não considerou a desvinculação da vaga de garagem. Decido. Observa-se que na certidão do oficial de justiça (id. 33735238) consta expressamente a informação de que o imóvel não possuía vaga de garagem. Por outro lado, o ofício da Caixa Econômica Federal (id. 33735297) informa que o saldo devedor do executado, referente ao financiamento imobiliário, perfazia, em 24/08/2018, o montante de R$ 114.157,79, o que corresponde a quase o valor integral da avaliação do bem. Apesar do valor do imóvel ser próximo ao seu saldo devedor, isso não impede a expropriação nem a torna inócua, considerando que o crédito propter rem se sobrepõe ao credor com garantia real, nos termos da Súmula 478 do STJ, aplicada por analogia: STJ, Súmula 478. “Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.” Por tais razões, DEFIRO os pedidos da parte exequente. Proceda-se à nova avaliação e, ato contínuo, dê-se vista às partes. Intime-se o credor fiduciário, inclusive. Sem prejuízo, promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis.” (ID Num. 60096303 autos de origem) Como se vê, em que pese a incursão do pronunciamento judicial na possibilidade de expropriação do imóvel, por ora, limita-se à determinação de uma nova avaliação do bem, de modo que não se se verifica, pelo menos inicialmente, a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação que possa sobrevir à Agravante em face da avaliação do imóvel. Após cumprida a ordem e conforme os atos judiciais posteriores é que eventualmente nascerá para a credora fiduciária a pretensão de impugnar eventual decisão. Nesse ponto, em principio, o recurso sequer mereceria conhecimento, pois destituída de carga decisória a ordem de expedição de mandado de avaliação. Todavia, em face do pronunciamento judicial acerca da expropriação do bem, as razões elencadas pela Agravante merecem ser apreciadas. Nada obstante, sob uma analise de cognição sumária, também não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a credora fiduciária não impugnou a penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. E embora o bem já haver sido objeto de outras avaliações, até mesmo levado à hasta pública e arrematado por terceiro, que posteriormente desistiu da arrematação em razão de vício quanto à descrição do imóvel, sendo essa a razão pela qual o Exequente peticionou por nova avaliação para posterior alienação, observa-se que também não manifestou qualquer irresignação contra os atos praticados, o que inclusive aponta, pelo menos sob um exame prefacial, para a preclusão das questões suscitadas pela Recorrente. Acresça-se que a Decisão agravada apresenta consonância com precedentes da Casa e com a Súmula 478 do STJ, segundo a qual “o crédito relativo a cotas condominiais tem preferência sobre o credito hipotecário”, entendimento que tem sido aplicado por analogia quando se trata de bem alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza propter rem da dívida condominial. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO BEM CONSTRITADO. 1. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 2.Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. Súmula 478 do STJ. 3. A alienação do imóvel penhorado é corolário lógico do processo de expropriação patrimonial, não havendo que se falar em suspensão de leilão judicial se os fundamentos que levaram à constrição do bem estão de acordo com as normas de regência. 4. Recurso não provido. 07010071920208070000 - (0701007-19.2020.8.07.0000 – Ac. 1248513 - 8a Turma Cível – Relator Des. MARIO-ZAM BELMIRO - DJE : 26/05/2020) Nesse sentido, até ulterior pronunciamento do Colegiado, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasilia, 16 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator